Tribunal: TJDFT
Processo: 0001397-65.2018.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso e de desacato, em evidente desprestígio à função pública exercida pelos agentes públicos, quando, em cumprimento de dever, efetuavam a necessária abordagem do réu.
2. Na comunicação de ocorrência policial, o agente do DER Rodrigo Cavalcante disse que estava em patrulhamento na via DF-003 e recebeu informação de que o veículo conduzido pelo réu possuía de R$ 12.156,00 em débitos. Narrou que abordou o carro do acusado e que ele desacatou os agentes dizendo: “porra, caralho, por que vocês estão me abordando seus filhos da puta”. Asseverou que o recorrido sacou uma arma de fogo e ameaçou do agente Luna (33289881 – fls. 3). O agente Rafael Luna informou que o acusado gritou palavras de baixo calão e desacatou os agentes. Relatou que o recorrido pegou uma arma de fogo, segurou em seu colete e disse que o mataria (33289881 – fls. 4). A agente Sandra relatou que o réu foi abordado e agrediu o agente Luna com socos e chutes, bem como segurou a gola da camisa dele e sacou uma arma de fogo. Depois, o acusado “correu atrás do agente Rodrigo e falou “vou te matar seu desgraçado” (33289881 – fls. 5-6).
3. Em juízo, o réu negou os fatos narrados na denúncia. Contou que discutiu com os agentes, mas asseverou que não os desacatou. Informou que foi segurado pela camisa por um dos agentes e pegou uma tranca de ferro para se defender e que não estava em posse de arma de fogo (IDs 33291404 – 33291404). A agente Sandra declarou que estava em patrulhamento e foi avisada que o carro conduzido pelo réu estava com licenciamento vencido. Narrou que abordou o veículo e que o acusado “já desceu agredindo o agente Luna” com chute e soco. Informou que o apelado sacou uma arma de fogo, apontou para o rosto do agente Luna e disse que o mataria. Relatou que o agente Cavalcante pediu que o réu se acalmasse, mas o acusado proferiu xingamentos e falou que iria matá-lo. Contou que não foi ofendida pelo apelado e não se recordou dos xingamentos proferidos por ele (IDs 33291379 - 33291379). O agente Rodrigo Cavalcante disse que o réu proferiu “palavras de baixo calão” em direção ao agente Luna, mas não se lembrou dos termos utilizados (IDs 33291381 - 33291383). O agente Rafael Luna declarou que, após a abordagem, o réu sacou um revólver e proferiu xingamentos. Contou que o réu segurou seu colete, apontou a arma de fogo para seu rosto e tentou chutá-lo. Recordou-se que o réu disse ofensas tais como “guardinha de merda” e “filha da puta”, mas informou que não sabe “se foi diretamente pra mim ou foi uma forma genérica de falar, de esbravejar sobre a situação toda que estava envolvido” (IDs 33291384 - 33291386).
4. Registre-se que, apesar de os policiais não se recordarem de todos os detalhes e minúcias dos xingamentos proferidos pelo réu em virtude do tempo já transcorrido desde a data dos fatos (31.08.2017) e os testemunhos colhidos em juízo (09.06.2021), restou suficientemente comprovado que o acusado usou expressões de cunho desrespeitoso dirigindo-se aos agentes do DER, bem como agarrou a gola da roupa de um deles. Essa conduta caracteriza o tipo penal previsto no artigo 331 do CP.
5. As prova testemunhais reunidas nesta ação são suficientes para o reconhecimento da materialidade e a autoria do delito imputado ao Recorrido. Nesse sentido, a par das circunstâncias semelhantes, trago à colação os seguintes julgados desta 3a Turma Recursal: “5. Embora a testemunha da acusação C.A.A. na audiência não tenha se recordado exatamente a expressão utilizada pelo réu, os seus depoimentos prestados na fase inquisitorial (ID 24258412 - Pág. 6) e judicial corroboram com a versão apresentada na denúncia, no sentindo de que o acusado desacatou funcionário público no exercício de suas funções”. (Acórdão 1334268, 00026082320198070005, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “5. Ressalto que o fato de os policiais não terem se recordado exatamente das expressões ofensivas utilizadas pelo condenado não tem o condão de infirmar a validade dos depoimentos prestados, mormente quando passado mais de um ano do ocorrido”. (Acórdão 1066433, 20160110049125APJ, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 5/12/2017, publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: 495/498).
6. As informações prestadas por agentes públicos possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção, não existindo nos autos indícios de que teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime ao réu ou a intenção de prejudicá-lo.
7. Desse modo, o acervo probatório colhido comprova a materialidade e a autoria o delito de desacato, consubstanciado nas ofensas do acusado contra os agentes do DER que estavam em exercício da função. Impõe-se, assim, a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 331 do Código Penal.
8. A pena mínima prevista para o delito em análise é de 6 meses de detenção. Atento às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, observada a existência de antecedente desfavorável ao réu que ostenta uma condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime denunciado (ID 33291411); fixa-se a pena-base em 6 meses e 22 dias de detenção. Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena em 6 meses e 22 dias de detenção. Não se verificando a presença de causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena em 6 meses e 22 dias de detenção. O regime inicial para o cumprimento a pena será aberto, pois atendido os requisitos legais da condenação inferior a 4 anos, réu primário e as circunstâncias judiciais favoráveis. Preenchidos também os requisitos no artigo. 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
9. Diante dessas considerações julgo procedente a denuncia para condenar o réu EVANDRO CIRINO CABRAL como incurso no art. 331 do Código Penal à pena de 6 meses e 22 dias de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar parcialmente a sentença, nos termos acima (item 9).
11. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.